Tribunal: TJBA
Processo: 8060107-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060107-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: MARIA LUIZA SOARES DA CRUZ ARAUJO Advogado(s):MARIA DOLORES PEREIRA DE ARAUJO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NATUREZA ALIMENTAR. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ASTREINTES. ART. 537 DO CPC. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos decorrentes de suposto empréstimo consignado incidente sobre benefício previdenciário, bem como fixou multa cominatória para o caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência destinada à suspensão dos descontos; e (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada nos termos do art. 537 do CPC observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. A negativa expressa de contratação do empréstimo consignado, aliada à incidência de descontos sobre benefício previdenciário, evidencia a verossimilhança das alegações e autoriza, inclusive, a inversão do ônus da prova. O benefício previdenciário possui natureza alimentar, de modo que descontos indevidos comprometem o mínimo existencial e caracterizam perigo de dano. A suspensão dos descontos constitui medida reversível, pois admite a retomada futura das cobranças ou a compensação de valores caso a ação seja julgada improcedente. As astreintes possuem natureza coercitiva e visam assegurar o cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 537 do CPC, não se confundindo com indenização. Inexistindo demonstração inequívoca de abusividade ou desproporção manifesta no valor fixado, mantém-se a multa cominatória, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento ilícito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A negativa de contratação de empréstimo consignado, somada a descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, autorizando a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos. 2. A suspensão de descontos em benefício previdenciário é medida reversível quando possível a compensação ou retomada das cobranças em caso de improcedência do pedido. 3. As astreintes têm natureza coercitiva e devem ser mantidas quando fixadas em valor razoável e proporcional, ausente prova de abusividade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8060107-82.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO S.A. e Agravada MARIA LUIZA SOARES DA CRUZ ARAUJO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.